Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DA CARTA DE HABITE-SE. NÃO ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme parecer técnico apresentado, trata-se de área em zona rural não passível de parcelamento.
2. A licença foi indeferida por ausência de documentação da carta de habite-se que, nos termos do art. 16, III, da Lei no 4.457/2009, é documento indispensável para a concessão de alvará de funcionamento de estabelecimento comercial.
3. A licença é ato administrativo vinculado que somente poderá ser deferida quando comprovado que atendeu os requisitos legais.
4. Conforme previsão do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Desta feita, a simples ausência de impugnação da parte contrária a um fato alegado não o torna incontroverso. É preciso haver comprovação dos argumentos trazidos.
5. Recurso não provido.